Tribunal: TJDFT
Processo: 0708555-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E, CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo executado, Distrito Federal, contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado de ação rescisória. O embargante alega a existência de omissão e contradição quanto à prejudicialidade externa, à alegada inexigibilidade do título executivo judicial por coisa julgada inconstitucional, à aplicação da taxa SELIC e à inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019, além de pleitear prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição no acórdão embargado quanto aos fundamentos da prejudicialidade externa e da inexigibilidade do título executivo judicial; (ii) estabelecer se as matérias relacionadas à aplicação da taxa SELIC e à inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019 demandam manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Não configurada contradição interna, pois o acórdão expôs de forma clara e coerente a fundamentação e a conclusão adotadas.
4. Não verificada omissão: todas as matérias suscitadas — prejudicialidade externa, inexigibilidade do título, aplicação da EC no 113/2021 e constitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019 — foram apreciadas, inclusive com remissão aos fundamentos da decisão que indeferiu efeito suspensivo na ação rescisória.
5. Para fins de prequestionamento, basta a arguição em embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo necessária manifestação expressa sobre cada dispositivo legal.
IV. Dispositivo
6. 6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.